Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. NOVA DECISÁO NO PROCESSO DE ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após a interposição do agravo de instrumento contra decisão que indeferiu consulta ao CCS/BACEN, houve a prolação de nova decisão na origem, que deferiu consulta reiterada ao SISBAJUD para fins de realização de penhora de eventuais valores encontrados.
2. No caso, a agravante fundamento seu recurso, contra o indeferimento de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/BACEN, no sentido de que desejava unicamente localizar patrimônio da requerida para fins de penhora.
3. De acordo com o site do Banco Central do Brasil, “o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos)”.
4. Com a prolação desta última decisão na origem, houve a perda do interesse de agir quanto ao agravo de instrumento. A busca de eventuais valores em conta corrente, poupança e investimentos da agravada será satisfeita pela consulta reiterada ao SISBAJUD.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.